Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704402-38.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos para apreciação do acordo firmado entre as partes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator